Tribunal: TJMT
Processo: 1098728-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098728-79.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TEMA 1.388/STJ. INAPLICABILIDADE A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e Galera Mari e Advogados Associados contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do banco para reduzir os honorários advocatícios arbitrados de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo o reconhecimento do direito ao arbitramento em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. O banco alegou omissão e contradição quanto à nulidade por julgamento extra petita, validade dos termos anuais de quitação, inexistência de condição implementada para pagamento de honorários e inadequação da via eleita. O escritório sustentou omissão quanto à aplicação do Tema 1.388 do STJ e da Lei no 14.365/2022, defendendo a obrigatoriedade de fixação percentual entre 10% e 20% do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à alegação de julgamento extra petita e inadequação da ação de arbitramento; (ii) estabelecer se os termos anuais de quitação impedem o arbitramento de honorários contratuais; (iii) determinar se a ausência de êxito nas execuções afasta o direito à remuneração proporcional do advogado após rescisão unilateral do contrato; e (iv) verificar se o Tema 1.388 do STJ impõe a aplicação obrigatória dos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC ao arbitramento de honorários contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza condenatória, permitindo não apenas a fixação do quantum, mas também a satisfação do crédito decorrente da prestação dos serviços advocatícios.

4.

O magistrado não está vinculado à nomenclatura atribuída pela parte à demanda, devendo decidir conforme os fatos narrados e os fundamentos jurídicos deduzidos nos autos.

5.

Os termos anuais de quitação firmados entre as partes são formalmente válidos e gozam de presunção de veracidade, por terem sido subscritos por profissionais do direito.

6.

Termos de quitação genéricos, desacompanhados de especificação das execuções abrangidas, dos valores quitados ou dos critérios de remuneração, não comprovam a liquidação integral dos honorários relativos às demandas controvertidas.

7.

A rescisão unilateral imotivada do contrato pelo cliente impede o advogado de implementar a condição de êxito e autoriza o arbitramento proporcional da remuneração, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

8.

O arbitramento proporcional visa remunerar apenas a fração do serviço efetivamente prestado até a ruptura contratual, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

O Tema 1.388 do STJ restringe-se à fixação de honorários sucumbenciais por equidade e não se aplica automaticamente ao arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

10.

O valor de R$ 10.000,00 decorre de arbitramento proporcional fundamentado na reduzida atuação residual do escritório no período de 2020, sem recuperação de crédito ou prática de atos processuais de elevada complexidade.

11.

A boa-fé objetiva impede tanto que o escritório ignore as quitações anuais anteriormente fornecidas quanto que o banco se beneficie dos serviços advocatícios e rescinda o contrato para afastar o pagamento da verba de êxito.

12.

Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários relativos ao trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado.

2.

Termos de quitação genéricos e sem individualização das demandas ou valores não impedem o arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

3.

O Tema 1.388 do STJ não se aplica automaticamente às ações de arbitramento de honorários contratuais fundadas no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

4.

O arbitramento proporcional deve considerar a extensão residual dos serviços prestados, a complexidade da atuação profissional e a inexistência de proveito econômico efetivamente alcançado.

5.

A boa-fé objetiva impede comportamento contraditório das partes quanto à eficácia das quitações anuais e à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 320, parágrafo único, 405 e 422; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, RED no RAC no 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação do banco para minorar os honorários advocatícios de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu o direito ao arbitramento de honorários em virtude de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos (acórdão de id. 361814893).

O Banco Bradesco S.A. (id. 363184863) sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, alegando, em síntese: a) nulidade por julgamento
extra petita
, pois a ação seria de arbitramento e não de cobrança; b) omissão quanto à natureza híbrida do contrato, que previa pagamentos por etapas e volumetria, os quais já teriam sido quitados; c) validade dos Termos de Quitação anuais (até 31/12/2019), que importariam em renúncia expressa a qualquer reclamação futura; d) ausência de implementação da condição suspensiva (
êxito
), uma vez que não houve recuperação de crédito nas execuções; e) inadequação da via eleita, ante a existência de contrato escrito.

Por sua vez, o escritório Galera Mari e Advogados Associados (id. 363209888) opõe aclaratórios aduzindo omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.388 do STJ e da Lei no 14.365/2022. Sustenta que o arbitramento judicial de honorários contratuais deve observar obrigatoriamente os limites de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2o do CPC, sendo vedada a fixação por equidade em causas de valor elevado, o que tornaria o montante de R$ 10.000,00 irrisório frente ao proveito econômico das causas.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos recursos adversos (id. 366276871 e id. 366104398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

No caso sub examine, o acórdão embargado restou assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. DIFERIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. QUANTUM FIXADO EM VALOR FIXO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO BANCO."

Passo à análise dos vícios apontados pelo Banco Bradesco S.A.

No que tange à preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
, não se observa qualquer omissão ou contradição. O acórdão foi cristalino ao consignar que a ação de arbitramento possui natureza condenatória, visando não apenas a fixação do
quantum
, mas a satisfação do crédito. O magistrado não está adstrito à nomenclatura da ação, mas aos fatos e fundamentos jurídicos expostos (
da mihi factum, dabo tibi jus
).

Todavia, assiste parcial razão ao banco embargante quanto à necessidade de colmatação do julgado no que concerne à análise detalhada dos Termos de Quitação e à natureza híbrida do pacto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo as mesmas partes, tem reiteradamente anulado acórdãos que ignoram a eficácia liberatória das quitações anuais firmadas voluntariamente pelas partes.

Analisando detidamente a Cláusula 6.22 do contrato, verifica-se a obrigatoriedade de outorga anual de quitação plena e irrevogável. Tais documentos, acostados aos autos, gozam de presunção de veracidade e foram firmados por profissionais do direito (sócios do escritório), o que afasta,
ab initio
, qualquer alegação de desconhecimento técnico ou vício de consentimento hipossuficiente.

O art. 320 do Código Civil estabelece os requisitos da quitação, e o seu parágrafo único ressalva que, mesmo sem todos os requisitos formais, vale a quitação se das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Entretanto, no caso vertente, embora válidos os termos de quitação em sua forma, tem-se que são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Assim, em que pese a tese, o acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

Assim, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Quanto à alegada condição suspensiva (
êxito
), a contradição arguida pelo banco não prospera.

É entendimento pacífico que a rescisão unilateral do contrato de mandato pelo cliente impede o advogado de implementar a condição de êxito, o que autoriza o arbitramento proporcional para evitar o enriquecimento sem causa do mandante, conforme o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

Ao resilir o contrato imotivadamente, o banco assume o risco de remunerar o profissional pelo tempo e zelo dispensados até aquele momento, independentemente da recuperação final do crédito, uma vez que o advogado foi privado de prosseguir na condução dos atos que levariam à satisfação da execução.

Superadas as questões do banco, analiso os embargos de declaração do escritório Galera Mari e Advogados Associados, centrados na aplicação do Tema 1.388 do STJ.

Quanto à tese de omissão arguida pelo escritório de advocacia, acerca da aplicação do art. 22 §2o do Estatuto da OAB e do Tema Repetitivo 1388 do STJ, entendo que não merece guarida, uma vez que inexistente o vício alegado.

Sobre o tema 1388 do STJ, tem-se que se circunscreve à controvérsia relativa à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, não abrangendo, portanto, as hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial. Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.”
(RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

Ademais, a aplicação do referido tema não implica, automaticamente, na fixação de 10% sobre o valor da causa em todo e qualquer caso de arbitramento proporcional. O inciso III da tese firmada no Tema 1.388 é clarividente:
"O arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais"
.

O vício de omissão no acórdão embargado reside na não explicitação de que o valor de R$ 10.000,00 foi alcançado por meio de um juízo de proporcionalidade sobre o trabalho residual de 2020, e não por mera equidade desvinculada dos parâmetros do art. 85 do CPC.

É imperioso destacar que o arbitramento proporcional visa remunerar a
fração
do serviço prestado. Se o contrato foi cumprido e quitado em 95% de sua extensão temporal e de atos, e a rescisão ocorreu nos 5% finais antes do êxito, o arbitramento deve refletir essa realidade, sob pena de o advogado receber por arbitramento valor superior ao que receberia se o contrato fosse cumprido integralmente até o êxito.

No caso sob análise, as ações executivas mencionadas na inicial não tiveram recuperação de crédito durante o patrocínio do escritório embargado. O trabalho realizado no lapso de 2020 consistiu em peticionamentos de rotina e acompanhamento processual, sem atos de alta complexidade ou incidentes que justificassem uma remuneração vultosa baseada estritamente no valor atualizado da causa.

Assim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), embora fixado anteriormente sob a rubrica de "valor fixo", deve ser mantido agora sob a fundamentação de arbitramento proporcional, em observância aos parâmetros do art. 85, § 2o e § 8o-A do CPC.

A insurgência do escritório embargante quanto ao valor ser "ínfimo" não resiste à análise da realidade processual das execuções de origem, onde não houve a efetiva recuperação do numerário, tratando-se, portanto, de remuneração por serviço de meio e não de resultado.

A contradição interna apontada pelo banco sobre a aplicação do art. 22, § 2o do EOAB diante de um contrato escrito é sanada pelo esclarecimento de que o referido dispositivo é aplicado de forma subsidiária e integrativa para suprir a lacuna contratual quanto à remuneração proporcional na rescisão unilateral.

A boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Se o escritório forneceu termos de quitação anuais durante décadas, não pode agora pretender que tais documentos sejam ignorados para fins de novo arbitramento sobre o mesmo período.

Por outro lado, a boa-fé também impede que o banco utilize os serviços e, próximo ao desfecho ou após anos de dedicação, rescinda o contrato para se livrar do pagamento da parcela de êxito, motivo pelo qual o direito ao arbitramento proporcional do período residual é inafastável.

Em relação ao pedido de distribuição do ônus sucumbencial, mantem-se a sucumbência conforme fixada no acórdão, uma vez que o banco decaiu na tese principal (inexistência de direito ao arbitramento), logrando êxito apenas na minoração do valor, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

A obscuridade quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora também merece esclarecimento: os juros de mora, em sede de arbitramento de honorários, fluem a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Diante de todo o exposto, a integração do acórdão é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e evitar o prosseguimento de discussões inúteis nas instâncias superiores, adequando a decisão ao sistema de precedentes vinculantes (Tema 1.388/STJ) e à prova documental dos autos (Termos de Quitação).

Ressalto que o provimento parcial destes aclaratórios não possui o condão de alterar o dispositivo final de minoração do valor, mas tão somente de fundamentar adequadamente o
quantum
sob a ótica da proporcionalidade residual e da eficácia das quitações anuais.

Por fim, advirto as partes que a oposição de novos embargos com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
ambos os embargos declaratórios apresentados pelas partes, apenas para prestar os esclarecimentos e sanar as omissões na fundamentação nos termos acima expendidos, sem alteração do resultado do julgamento, mantendo-se o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026